Tribunal: STF
Processo: HC 71573
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL SUJEITA A RECURSO DE ÍNDOLE EXTRAORDINÁRIA – MODALIDADE DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DESPOJADA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE RESULTANTE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE EM TEMA DE PRISÃO PROCESSUAL, QUANDO SATISFEITA A EXIGÊNCIA DE CAUTELARIDADE – ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO – PEDIDO INDEFERIDO.